Tribunal: STF
Processo: ARE 1603369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, RELAÇÃO DE CONSUMO, PAZ PÚBLICA E A PESSOA. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP), EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 158, § 1º, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP), COBRANÇA ABUSIVA (ART. 71 DO CDC) E VIAS DE FATO (ART. 21, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARMENTE: (1.1) NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RÉU DENUNCIADO POR VÁRIOS CRIMES DE EXTORSÃO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. DESCLASSIFICAÇÃO, APÓS A SENTENÇA, PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 71 DO CDC. INVIABILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS DE MODO CONTRÁRIO À SUSPENSÃO DA PENA OU AO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). (1.2) ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AOS FATOS 1, 3, 7 E 9. CRIMES DE EXTORSÃO DESCLASSIFICADOS PARA COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE OS FATOS IMPUTADOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. (1.3) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (1.4) AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL MÁCULA NO RECONHECIMENTO FACIAL QUE NÃO ENSEJARIA A NULIDADE DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE O DECISUM SINGULAR ESTÁ PAUTADO EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PRESCINDE DO RECONHECIMENTO PESSOAL OU FOTOGRÁFICO DO RÉU PARA A SUA CONDENAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
(2) RÉUS A. E E., SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS DE EMPRESA REVENDA DE AUTOMÓVEIS, QUE CONTRATARAM O SERVIÇO DE OUTROS 4 RÉUS (M., D., A. E E.), CITADOS NOS AUTOS COMO "COBRADORES" OU "CAPANGAS" PARA COAGIREM OS DEVEDORES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA QUE CONTAVA COM CORPO JURÍDICO PARA AS COBRANÇAS E, MESMO ASSIM, UTILIZAVA DO SERVIÇO ILEGAL PRESTADO PELA SUPOSTA "ASSESSORIA DE COBRANÇA". CONTRATAÇÃO REALIZADA PELOS SÓCIOSPROPRIETÁRIOS COM O INTUITO DE COAGIR DEVEDORES DA REVENDA DE AUTOMÓVEIS, POR INDICAÇÃO DOS IRMÃOS B. E S. RÉUS A. E E. QUE, APESAR DE CONHECEREM OS IRMÃOS, NÃO POSSUÍAM CONEXÕES CRIMINOSAS, APENAS PARCERIAS COMERCIAIS. CONTUDO, GRUPO DE "CAPANGAS" OU "COBRADORES" (DEMAIS RÉUS) QUE RESPONDIAM, SEPARADAMENTE, A A. E E. (EMPRESÁRIOS) E S. E B. (IRMÃOS) NO COMETIMENTO DE CRIMES.
MÉRITO. (3) ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. VÍTIMA RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE E QUE ADQUIRIU O VEÍCULO COM UM CLIENTE DA EMPRESA. RÉUS B. E S. QUE ALEGARAM QUE O VENDEDOR DEVIA DINHEIRO A ELES E, POR ESTAREM PORTANDO O DOCUMENTO DO VEÍCULO (QUE ESTAVA EM NOME DE B.), ARMARAM EMBOSCADA CONTRA A VÍTIMA COM O FITO DE RECUPERAR O VEÍCULO E A ATRAÍRAM PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO COM O PRETEXTO DE REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS DO VEÍCULO ADQUIRIDO. RÉU S. QUE MANTEVE A VÍTIMA SEM AÇÃO, ENQUANTO B., ACOMPANHADO DE OUTRAS PESSOAS VESTIDAS COMO SEGURANÇAS, TOMOU O VEÍCULO À FORÇA, JOGANDO A VÍTIMA NO CHÃO E CAUSANDO-LHE LESÃO CORPORAL. TESE DEFENSIVA DE QUE O RÉU S. NÃO TERIA SIDO AMEAÇADOR, MAS CORDIAL COM A VÍTIMA. QUESTÃO IRRELEVANTE. PLANEJAMENTO DA AÇÃO DELITUOSA ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO. COLABORAÇÃO IMPORTANTE (VIGIANDO A VÍTIMA E IMPEDINDO SUA SAÍDA) PARA QUE B. LOGRASSE ÊXITO NO CRIME. (3.1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES). INVIABILIDADE. VÍTIMA POSSUIDORA DE BOA-FÉ DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO PELA TRADIÇÃO, COM SUBTRAÇÃO VIOLENTA DO BEM CONTRA PESSOA QUE NÃO LHES DEVIA QUALQUER PRESTAÇÃO.
4.1) CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. RÉUS B. E S., ACOMPANHADOS DOS DEMAIS RÉUS D., E. E M. ("CAPANGAS"), BUSCARAM OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA EM DESFAVOR DE UM CASAL DE VÍTIMAS. RÉUS ("CAPANGAS") QUE SE FAZIAM PRESENTES NA VIDA DO CASAL (RESIDÊNCIA E TRABALHO) A FIM DE PRESSIONÁ-LOS A PAGAR DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONTEXTO DAS ABORDAGENS POR AMEAÇA VELADA, SEMPRE COM A PRESENÇA DE 3 DOS RÉUS, COM O FITO DE AMEDRONTAR AS VÍTIMAS. RÉU B. QUE SE POSTOU EM FRENTE AO PORTÃO DA RESIDÊNCIA DO CASAL PARA PRESSIONAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. RÉU D. QUE CONFIRMOU ESTAR A SERVIÇO DOS RÉUS B. E S. E QUE ENVIAVA MENSAGENS E REALIZAVA LIGAÇÕES A FIM DE COBRAR A DÍVIDA. MULHER DO CASAL QUE, PARA CESSAR AS AMEAÇAS, TRANSFERIA VALORES SEMANAIS POR PIX E REPASSOU PARA B. A RESIDÊNCIA AVALIADA EM R$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), MUITO ALÉM DA DÍVIDA CONTRAÍDA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMAGENS DOS RÉUS ("CAPANGAS") ADENTRANDO O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE UMA DAS VÍTIMAS PARA REALIZAR AS AMEAÇAS VELADAS, INTIMIDANDO O CASAL COM SUA PRESENÇA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS QUE CONFIRMA A COBRANÇA REITERADA E INDEVIDA DA DÍVIDA POR PARTE DOS "CAPANGAS". (4.2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU S. QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME, INCLUSIVE MANDANDO O RÉU D. COBRAR A DÍVIDA.
(5.1) CRIMES DE COBRANÇA ABUSIVA. ART. 71 DO CDC. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA. FATOS 3, 7 E 9. VÍTIMAS QUE ADQUIRIRAM AUTOMÓVEIS COM A EMPRESA. DÍVIDAS NÃO ABUSIVAS CONSTATADAS. RÉUS A. E E. QUE ACIONARAM O GRUPO DOS "CAPANGAS" PARA REALIZAR AS COBRANÇAS, MESMO CONTANDO COM CORPO JURÍDICO. VÍTIMAS QUE FORAM COMPELIDAS A TRANSFERIR MONTANTES POR PIX À EMPRESA OU AOS "COBRADORES". CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE A. E E. ACERCA DA TRUCULÊNCIA DOS "COBRADORES". TESE DEFENSIVA DE QUE NÃO POSSUÍAM CONHECIMENTO DOS MÉTODOS DE COBRANÇA DOS DEMAIS RÉUS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O MODUS OPERANDI DOS RÉUS, BEM COMO A AQUISCIÊNCIA DE A. E E. COM OS MÉTODOS DE COAÇÃO UTILIZADOS. (5.2) DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE OS "COBRADORES" AGIAM COM CORDIALIDADE, EDUCAÇÃO E NÃO PROFERIAM AMEAÇAS. ARGUIÇÃO INÓCUA. "CAPANGAS" QUE SE DESLOCAVAM SEMPRE EM GRUPO, PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU RESIDÊNCIAS DAS VÍTIMAS A FIM DE "MARCAR TERRITÓRIO" EM EVIDENTE ESTILO "STALKING" E, POR VEZES, PROFERIAM AMEAÇAS VERBAIS ÀS VÍTIMAS PARA INDUZIR O PAGAMENTO. EX-FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VIENA VEÍCULOS QUE CONFIRMAVAM A PRESENÇA RECORRENTE DOS RÉUS "COBRADORES/CAPANGAS" NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA.
(6) VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO. RÉUS D., E. E A. QUE, A MANDO DE E., AGREDIRAM DUAS VÍTIMAS NO PÁTIO DA EMPRESA. AGRESSÕES GRAVADAS POR CIRCUITO DE SEGURANÇA INTERNO. PROVA IRREFUTÁVEL. CÂMERAS QUE FLAGRARAM AS AGRESSÕES PERPETRADAS, SEM QUALQUER PROVOCAÇÃO DAS VÍTIMAS. RÉU E. QUE TAMBÉM PARTICIPOU DAS AGRESSÕES. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVA TÉCNICA QUE CONTRARIA OS DEPOIMENTOS DEFENSIVOS.
(7) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELA SENTENÇA POR FORÇA DO ELEMENTO OBJETIVO DA PENA MÁXIMA DOS CRIMES COMETIDOS PELOS RÉUS. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, DIVISÃO DE TAREFAS E FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA CONFIGURADOS. RÉUS A. E E. QUE COMANDAVAM E ORIENTAVAM OS RÉUS "CAPANGAS" A COAGIREM AS VÍTIMAS. LAPSO TEMPORAL DE ATUAÇÃO DE, AO MENOS, 3 (TRÊS) ANOS VERIFICADO. FINALIDADE DE COMETER CRIMES COMPROVADA PELA PRÁTICA REITERADA DE COBRANÇAS MEDIANTE AMEAÇAS, COAÇÕES E CONSTRANGIMENTOS, CONFIGURANDO OS CRIMES DO ART. 71 DO CDC. DOLO ESPECÍFICO PARA A PRÁTICA DE INÚMEROS CRIMES. SENTENÇA ESCORREITA.
(8) DOSIMETRIA DA PENA. (8.1) RÉU E. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO OPERADA NA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO OU ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SINGULAR DENTRO DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE COMANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ERA SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE CONTRATOU OS "CAPANGAS" E POSSUÍA CIÊNCIA DAS COAÇÕES PERPETRADAS. RECONHECIMENTO DE BAIXA PARTICIPAÇÃO INVIÁVEL EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RÉU QUE COMPROVADAMENTE AGREDIU A VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA RESGATE DA REPRIMENDA CORPÓREA. (8.2) RÉU A. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE COMANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ERA SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE CONTRATOU OS "CAPANGAS" E POSSUÍA CIÊNCIA DAS COAÇÕES PERPETRADAS. (8.3) RÉU E. PLEITO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS OU ILEGALIDADES NA REPRIMENDA IMPOSTA. (8.4) RÉU S. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ATRAIU A VÍTIMA PARA COMARCA DIVERSA DA QUE RESIDIA SOB FALSO PRETEXTO DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO LEGALMENTE. ROUBO PERPETRADO APÓS A EMBOSCADA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVANTE DE COMANDO. VIABILIDADE. RÉU RESPONSÁVEL POR COMANDAR GRUPO DE "COBRADORES" E COM PAPEL FUNDAMENTAL NO CRIME DE EXTORSÃO E ROUBO. FRAÇÕES APLICADAS (1/6) EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE EM CADA MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 CORRETAMENTE APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. CRIME DE AMEAÇA. MOTIVO TORPE CONFIGURADO. RÉU QUE AMEAÇOU A VÍTIMA POR VINGANÇA POR CONTA DE OPERAÇÃO POLICIAL AUTORIZADA CONTRA SEU IRMÃO. EXASPERAÇÃO DEVIDA. (8.5) RÉU B. ERRO MATERIAL NO CÔMPUTO DA PENA. CORREÇÃO IMPERIOSA. PENA READEQUADA PARA 8 (OITO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO. DEMAIS COMINAÇÕES ORIGINAIS MANTIDAS.
(9) JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RÉUS ASSISTIDOS POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL E SEM APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA A FIM DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
(10.1) PLEITO DO RÉU A. DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM TODOS OS CRIMES. MÍNIMO LEGAL FIXADO NA ORIGEM. (10.2) PLEITO DO RÉU E. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
RECURSOS DOS RÉUS E. E A. PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS.
RECURSOS DOS RÉUS M., D., E., S. E E. CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RECURSO DO RÉU B. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLV, LIV e LVII. da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente